Tribunal: TJSP
Processo: 1019121-64.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor afirma aderido a grupo de consórcio distinto do cobrado, além de falsa promessa de contemplação logo no início do contrato – Contestação genérica em que a ré não impugnou as alegações da parte autora, - Ademais, ausência de provas a comprovar a regularidade das cobranças – Ré que já havia sido duas vezes notificadas

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor afirma aderido a grupo de consórcio distinto do cobrado, além de falsa promessa de contemplação logo no início do contrato – Contestação genérica em que a ré não impugnou as alegações da parte autora, - Ademais, ausência de provas a comprovar a regularidade das cobranças – Ré que já havia sido duas vezes notificadas extrajudicialmente para exibição do contrato, sem atendimento – Ausência de juntada do contrato a demonstrar os termos contratados – Ainda, propaganda enganosa que acarretou a contratação – Preposto da ré que induziu o autor em erro – Réu que não demonstrou ter informado adequadamente ao autor as formas de contemplação – Código de Defesa do Consumidor que garante a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, nela incluída a informação ou comunicação, inteira ou parcialmente falsa (artigos 6o, inc. IV e 37, § 1o) – Vício de consentimento caracterizado – Anulação do contrato que se impõe, com a devolução imediata das parcelas pagas, sem dedução de taxa administrativa, por não se tratar de exclusão ou desistência de consorciado – Dano moral não evidenciado – Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da ré.